Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709035-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: KAROLINA SOARES SANTOS D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, DF, em 1 de dezembro de 2023 13:22:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator